Tribunal: STF
Processo: ADI 7097
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO AD REFERENDUM DO TRIBUNAL PLENO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR N. 459/2021 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. EMPRESAS LOCADORAS DE VEÍCULOS. LICENCIAMENTO DOS AUTOMÓVEIS. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. SEDE E FILIAIS. OPERAÇÕES NO ESTADO PERNAMBUCANO. DESISTÊNCIA DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE. ART. 12 DA LEI 9.868/1999. JULGAMENTO DEFINITIVO DO MÉRITO PELO PLENÁRIO DO STF.



    1. O Senhor Ministro André Mendonça (Relator): Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) em face da Lei Complementar n. 459/2021 do Estado de Pernambuco, que dispõe sobre o IPVA e sobre a vedação ao uso de veículos licenciados em outra Unidade da Federação, por empresa locadora de automóvel que atua em Pernambuco. Eis o teor do ato impugnado:



    “Art. 1º A Lei nº 10.849, de 28 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, passa a vigorar com as seguintes modificações: 



    ‘Art. 2º ........................................................................................... .................................................................................................................



    § 5º Ocorre também o fato gerador: (NR) 



    I - no momento da perda ou nulidade da condição que fundamenta a isenção ou imunidade; e (AC) 



    II - em se tratando de veículo de propriedade de empresa locadora domiciliada em outra Unidade da Federação e com estabelecimento em Pernambuco, na hipótese de o veículo ser objeto de locação no território deste Estado, na data de sua: (AC) 



    a) locação ou disponibilização para locação, em se tratando de veículo usado, registrado anteriormente em outra Unidade da Federação; ou (AC) 



    b) aquisição para integrar a frota destinada à locação neste Estado, em se tratando de veículo novo. (AC) 



    .......................................................................................................



    Art. 3º-A. O IPVA é devido no local: (AC) 



    I - na hipótese de pessoa natural, da sua residência habitual ou; (AC) 



    II - na hipótese de pessoa jurídica: (AC) 



    a) do estabelecimento situado no território deste Estado, quanto aos veículos que a ele estejam vinculados na data da ocorrência do fato gerador; (AC) 



    b) do estabelecimento onde o veículo estiver disponível para entrega ao locatário na data da ocorrência do fato gerador, no caso de contrato de locação avulsa; ou (AC) 



    c) do domicílio do locatário ao qual estiver vinculado o veículo na data da ocorrência do fato gerador, no caso de locação de veículo para integrar sua frota. (AC)



    § 1º Na hipótese de a pessoa natural possuir mais de uma residência habitual, presume-se como domicílio tributário, para fim de pagamento do IPVA: (AC) 



    I - o local onde exerça profissão; ou (AC) 



    II - o endereço constante da Declaração de Imposto de Renda, caso exerça profissão em mais de um local. (AC) 



    § 2º Na impossibilidade de se determinar o domicílio tributário da pessoa natural nos termos dos § 1º, a autoridade administrativa deve fixá-lo tomando por base o endereço apurado em órgãos públicos, nos cadastros de domicílio eleitoral ou nos cadastros de empresa seguradora ou concessionária de serviço público. (AC) 



    § 3º Na hipótese de pessoa jurídica, não sendo possível determinar a vinculação do veículo, presume-se como domicílio o local do estabelecimento onde haja indício de utilização do veículo com predominância sobre os demais estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. (AC) 



    § 4º Em se tratando de veículo de propriedade de empresa de arrendamento mercantil, o imposto é devido no local do domicílio ou residência do arrendatário. (AC) 



    § 5º Equipara-se a estabelecimento da empresa locadora de veículo neste Estado o local de situação dos veículos colocados à disposição para locação. (AC) 



    Art.7º .......................................................................................



    §2º .................................................................................................



    IV- .................................................................................................



    a) ser proprietária ou possuidora em decorrência de contrato de arrendamento mercantil - leasing ou instrumento contratual congênere, com registro no cadastro do Detran-PE, de uma frota de no mínimo: (NR) 



    Art.10. ..........................................................................................



    VI - a pessoa jurídica que tomar em locação veículo para uso neste Estado, em relação aos fatos geradores ocorridos nos exercícios em que o veículo estiver sob locação. (AC) 



    §1º A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem. (AC) 



    §2º Para eximir-se da responsabilidade prevista no inciso VI do caput, a pessoa jurídica deve exigir comprovação do pagamento do imposto devido a este Estado, relativamente aos veículos objetos da locação. (AC) .....................................................................................................”



    Art. 2º As empresas locadoras, com estabelecimento no Estado de Pernambuco, devem disponibilizar aos locatários apenas veículos que sejam licenciados neste Estado.



    Art. 3º A inobservância do disposto no art. 2º enseja a imposição das seguintes sanções: 



    I - apreensão do veículo; e 



    II - aplicação de multa no valor de R$ 53.970,00 (cinquenta e três mil, novecentos e setenta reais). 



    Parágrafo único. Relativamente ao disposto no caput: 



    I - o veículo somente pode ser liberado após o pagamento da correspondente multa; e 



    II - no caso de reincidência, a multa corresponde ao dobro do valor estabelecido no inciso II do caput. 



    Art. 4º As empresas de locadoras de veículos automotores têm 120 (cento e vinte) dias, contados da data de publicação desta Lei, para adequar-se ao disposto no art. 2º. 



    Parágrafo único. Para efeito da adequação de que trata o caput a empresa deve licenciar os veículos neste Estado. 



    Art. 5º O art. 1º da Lei Complementar nº 457, de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre remissão e anistia de crédito tributário, parcelamento e prorrogação de prazo de recolhimento referente ao IPVA e taxas que especifica, relativamente a motocicletas, ciclomotores e motonetas nacionais, com até 162 (cento e sessenta e duas) cilindradas, de propriedade de pessoa física, passa a vigorar com a seguinte redação:



    ‘Art.1º ...........................................................................................



    §2º Ficam anistiadas e remitidas as taxas referentes à alínea ‘c’ do inciso II deste artigo, relativas a motocicletas, ciclomotores e motonetas nacionais, com até 162 (cento e sessenta e duas) cilindradas, de propriedade de pessoa física, apreendidas até 31 de dezembro de 2020, independentemente da data de vencimento do crédito tributário respectivo. (AC)’



    Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 



    Art. 6º Fica revogado o art. 3º da Lei nº 10.849, de 28 de dezembro de 1992.”



    2. Em síntese, o requerente afirma que a lei impugnada ofende o texto constitucional, ao desrespeitar as definições de domicílio tributário e da matriz de incidência do IPVA, por tributar o uso, e não a propriedade.



    3. Alega que a União possui competência privativa para legislar sobre transporte.



    4. Sustenta que as penalidades de apreensão do veículo locado e de multa no valor de R$ 53.970,00 representam sanções políticas, instituto que é vedado no direito tributário.



    5. Alude, ainda, que o objeto atacado representa um óbice à livre circulação de bens e mercadorias no território nacional, tendo em vista que impõe a imprescindibilidade dos veículos locados no território pernambucano seja licenciado no mesmo ente.



    6. Em sede cautelar, requer a suspensão da eficácia lei hostilizada.



    7. No mérito, pede o “julgamento com procedência da presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 459/2021, do Estado de Pernambuco, considerando as violações aos arts. 1º, IV, 22, XI, 24, §§ 1º e 3º, 37, 146, I e III, 150, II e V, 155, III, e 170, IV e parágrafo único, da CF/1988” (eDOC 1, p. 14).



    8. Posteriormente, por meio da Petição STF 19.118/2022, a requerente solicitou a desistência da presente ação, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.



    9. Passo a decidir.



    10. De início, verifico que a jurisprudência do STF é no sentido de rejeitar a desistência de ação direta de inconstitucionalidade já ajuizada, por força do princípio da indisponibilidade que rege o controle concentrado e abstrato de constitucionalidade. Sendo assim, é inteiramente incabível o pleito formulado na petição avulsa supracitada.



    11. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DESISTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE - REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 169, § 1º - APLICAÇÃO EXTENSIVA - PRELIMINAR INDEFERIDA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL - DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA - FORMA ELETIVA DE PROVIMENTO DO CARGO - CARREIRAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS - PISO SALARIAL - VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO - LIMINAR DEFERIDA. ANEXO - GRADE DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DE PROCURADOR DA FAZENDA - CARREIRA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE NORMATIVIDADE - IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. O princípio da indisponibilidade, que rege o processo de controle concentrado de constitucionalidade, impede a desistência da ação direta já ajuizada. O art. 169, § 1º, do RISTF/80, que veda ao Procurador-Geral da República essa desistência, aplica-se, extensivamente, a todas as autoridades e órgãos legitimados pela Constituição de 1988 para a instauração do controle concentrado de constitucionalidade (art. 103). A impugnação isolada de parte do Anexo da Lei Complementar, que se apresenta desprovido de qualquer normatividade, não pode ter sede em ação direta de inconstitucionalidade, cujo objeto deve ser, necessariamente, ato estatal de conteúdo normativo.” (ADI 387 MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 11.10.1991, grifei)



    “CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA: CRIAÇÃO. TELEBRÁS: REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA: CISÃO. Lei nº 9.472, de 16.07.97, art. 189, inciso I. Decreto nº 2.546, de 14.04.98, art. 3º - Anexo. C.F., art. 37, XIX. I. - A Lei nº 9.472, de 16.07.97, autorizando o Poder Executivo, para a reestruturação da TELEBRÁS (art. 187), a adotar a cisão, satisfaz ao que está exigido no art. 37, XIX, da C.F.. II. - Indeferimento do pedido de suspensão cautelar da expressão "cisão", no inciso I do art. 189 da Lei nº 9.472, de 1997, bem assim das expressões "que fica autorizada a constituir doze empresas que a sucederão como controladoras", contidas no art. 3º - Anexo, do Decreto nº 2.546, de 14.04.98.” (ADI 1840 MC, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 11.09.1998)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO ‘CARGOS EM COMISSÃO’ CONSTANTE DO CAPUT DO ART. 5º, DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º E DO CAPUT DO ART. 6º; DAS TABELAS II E III DO ANEXO II E DAS TABELAS I, II E III DO ANEXO III À LEI N. 1.950/08; E DAS EXPRESSÕES ‘ATRIBUIÇÕES’, ‘DENOMINAÇÕES’ E ‘ESPECIFICAÇÕES’ DE CARGOS CONTIDAS NO ART. 8º DA LEI N. 1.950/2008. CRIAÇÃO DE MILHARES DE CARGOS EM COMISSÃO. DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 37, INC. II E V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A legislação brasileira não admite desistência de ação direta de inconstitucionalidade (art. 5º da Lei n. 9.868/99). Princípio da Indisponibilidade. Precedentes. 2. A ausência de aditamento da inicial noticiando as alterações promovidas pelas Leis tocantinenses ns. 2.142/2009 e 2.145/2009 não importa em prejuízo da Ação, pela ausência de comprometimento da essência das normas impugnadas. (...) 8. Ação julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 5º, caput, e parágrafo único; art. 6º; das Tabelas II e III do Anexo II e das Tabelas I, II e III do Anexo III; e das expressões ‘atribuições’, ‘denominações’ e ‘especificações’ de cargos contidas no art. 8º da Lei n. 1.950/2008. 9. Definição do prazo máximo de 12 (doze) meses, contados da data de julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade, para que o Estado faça a substituição de todos os servidores nomeados ou designados para ocupação dos cargos criados na forma da Lei tocantinense n. 1.950.” (ADI 4125, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15.02.2011, grifei)



    12. Noutro giro, compreendo que o pedido cautelar desenvolvido na petição inicial encontra-se atualmente desprovido de significado prático, uma vez que em ação direta antecedente, a ADI 7.059, também de minha relatoria, deferi prima facie em grande parte os pleitos ora formulados em relação à mesma lei pernambucana. Com exceção do argumento pertinente ao domicílio tributário, também respondido na fundamentação daquela decisão, as alegações aqui formuladas foram contempladas no decisum. Confira-se o dispositivo da mencionada decisão monocrática:



    “26. Pelo exposto, defiro parcialmente a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Tribunal Pleno, nos termos do art. 10º, §3º , da Lei n. 9.882/1999, art. 300 do CPC e do art. 21, IV e V, do RISTF, com a finalidade de suspender a eficácia dos arts. 2º, 3º e 4º da Lei Complementar 459, de 8 de outubro de 2021, do Estado de Pernambuco, até o julgamento definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade.



    28. Defiro também parcialmente a medida cautelar para fins de empregar decisão manipulativa de efeitos aditivos ao art. 1º da Lei Complementar 459, de 8 de outubro de 2021, do Estado de Pernambuco, até o julgamento definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, de modo que a Administração Tributária pernambucana garanta a restituição do IPVA cobrado em excesso ao período no qual o automóvel não esteve ligado à sua jurisdição territorial, conforme assentado na ADI 4.612, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 17.08.2020.” (grifos no original)



    13. Por essa razão, compreendo ser prudente acionar o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, com a finalidade de submeter diretamente ao Pleno o julgamento em definitivo desta ação.



    14. À Secretaria Judiciária deste STF para que apense a presente ação direta na ADI 7.059.



    15. Ademais, solicitem-se as informações adequadas por parte do Governador do Estado de Pernambuco e da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco no prazo de dez dias.



    16. Após, remetam-se os autos para manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias.



    17. Ultrapassados os referidos marcos temporais, com ou sem informações, manifestações e/ou pareceres, retornem-me os autos conclusos, haja vista que compete a este juízo garantir a celeridade da tutela jurisdicional a ser prestada nesta ação.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator